Tribunal: TJMT
Processo: 1027435-74.2022.8.11.0002
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027435-74.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[BENEDITO CRESPIM DA SILVA - CPF: 009.643.121-07 (RECORRENTE), RUY GUILHERME FREITAS FRANZOSI - CPF: 054.670.541-39 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RODRIGO DIAS DE LIMA NOBREGA - CPF: 044.256.194-63 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGISA MATO GROSSO –
PRELIMINAR DE INCOMPETENCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA

E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – AFASTAMENTO
– ARGUMENTA PELA AUSÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL E RESTRIÇÃO INDEVIDA – DESCABIMENTO – ORDEM DE SERVIÇO ASSINADA – ASSINATURA IDÊNTICA AO DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO – RELAÇÃO JURIDICA COMPROVADA – MÁ-FÉ CONFIGURADA NOS TERMOS DO ART. 80, II DO CPC

– AUSENTE HIPÓTESE DE DANOS MORAIS

– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Reclamante fundamenta inexistência de vínculo contratual com a reclamada e pela restrição atrelada ao seu nome é indevida. Todavia, fica evidenciado a relação jurídica através da Ordem de Serviço n.,
extrato de débitos da unidade consumidora do imóvel, congruência nas assinaturas (ordem de serviço, documento de identidade e procuração), sendo desnecessária a realização de perícia grafotécnica.

Litigância de má-fé caracterizada, nos termos do inciso II, do artigo 80, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Benedito Crespim da Silva interpôs recurso inominado (id.

160360110), em face da sentença que julgou improcedente à pretensão inicial, ante a comprovada relação jurídica existente entre as partes e a legitimidade do débito questionado, tendo ainda condenado o recorrente em litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II, do CPC.

Inconformado, o Recorrente nas razões recursais pugna pela reforma da sentença
para extinguir o processo pela incompetência absoluta dos Juizados Especiais diante da complexidade da causa, pela necessidade de perícia grafotécnica, pontua ainda pela ausência de litigância de má fé, da irregularidade do débito e da existência de ato ilícito e dano moral.

Em contrarrazões (id.

160360119), a recorrida
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e a consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada em razão do ofício nº 86/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde e menores ou incapazes.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Colenda Turma,

Da preliminar de incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública

Sem maiores delongas, a preliminar arguida não merece ser acolhida.

Isso porque, a matéria em debate não é complexa e nem necessita da realização da realização de perícia, haja vista a verossimilhança da documentação acostada.

Além disso, o Juizado Especial é competente para apreciação de

causas que não ultrapasse a 60 (sessenta) salários-mínimos, independente da complexidade da matéria e da necessidade de produção da prova pericial, conforme entendimento firmado no IRDR 85560/2016.

Da preliminar de ausência de impugnação aos fundamentos da sentença

O Recorrido fundamenta em preliminar de contrarrazões pela ausência de impugnação aos fundamentos da sentença, a preliminar em questão não merece acolhimento pois verificado o preenchimento dos requisitos do art. 1.010 do CPC.

Nestas condições, o recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Ao verificar os autos, concluo que a irresignação recursal não merece provimento, isso porque as provas carreadas aos autos demonstram lastro probante suficiente para subsidiar o julgamento de mérito, demonstrando-se infundadas as razões recursais pontuadas pelo recorrente.

Com efeito, ressalto, a flagrante má-fé do consumidor, na tentativa de alterar a verdade dos fatos, isso porque, a Recorrida ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A se desincumbiu do ônus que lhe cabia, eis que juntou aos autos ordem de serviço devidamente assinada pelo consumidor e extrato de débitos da unidade consumidora do imóvel do recorrente, comprovando a relação jurídica havida entre as partes e a origem do débito que ensejou a negativação controvertida.

Por sua vez, imperioso consignar que a assinatura lançada na ordem de serviço é idêntica àquelas apostas na Cédula de Identidade – RG e instrumento procuratório assinado pelo consumidor, sendo totalmente despicienda a realização de perícia grafotécnica.

Senão vejamos:

Assinatura da Ordem de Serviço (id.

160360748).

Assinatura Identidade e Procuração (id.

160360735 e 160360736).

Destarte isso, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que o Consumidor/Recorrente, na tentativa de se eximir de suas obrigações, tentou induzir em erro o Poder Judiciário, alterando a verdade dos fatos, caracterizando evidente litigância de má-fé prevista no inciso II, do artigo 80 do CPC.

Outrossim, consigno que o reconhecimento, de ofício, da litigância de má-fé, não configura hipótese de
reformatio in pejus
.

Isso porque, tal matéria é de ordem pública e, portanto, pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive, de ofício pelo juiz.

Em caso semelhante, segue jurisprudência do Colendo STJ:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA A INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA REPARAÇÃO CIVIL. PROVA ROBUSTA DA RELAÇÃO NEGOCIAL HAVIDA ENTRE AS PARTES. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. ARTS. 458, I E II, 515, §§ 1º E 2º, 535, II, E 557, § 1º, DO CPC. OMISSÃO INEXISTENTE.
APLICAÇÃO DE MULTA, DE OFÍCIO, POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REFORMATIO IN PEJUS NÃO CONFIGURADA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A Corte de origem, fundamentadamente, destramou a matéria controvertida que lhe fora submetida, concluindo que, diante da robustez dos documentos apresentados pelo réu, ora agravado, restou comprovada de maneira satisfatória a relação negocial havida entre as partes para o fornecimento de cartão de crédito. Dessa forma, o acórdão recorrido não padece da alegada omissão, não se constatando qualquer afronta aos arts. 458, I e II, 515, §§ 1º e 2º, 535, II, e 557, § 1º, do CPC. 2. O art. 18 do Código de Processo Civil autoriza o Magistrado, de ofício ou a requerimento, condenar o litigante de má-fé. Dessa forma, não se cogita da ocorrência de reformatio in pejus pelo fato de o Tribunal a quo ter condenado a agravante nas penas cominadas no mencionado dispositivo, sem provocação da parte contrária, por haver manifestamente alterado a verdade dos fatos.
3. Os juízos ordinários julgaram improcedente o pedido indenizatório, ante a ausência dos requisitos ensejadores da responsabilidade civil. A alteração de tal entendimento, nos moldes em que postulado, demandaria a análise do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ, que dispõe: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no Ag: 1226379 RS 2009/0116790-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 07/04/2011, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2011)

Posto isso,
conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença fustigada em sua integralidade.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023